Tribunal: TJES
Processo: 5026682-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pensão; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026682-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ANTONIO PRATTI e outros (2)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026682-94.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: ROBSON ANTONIO PRATTI E OUTROS;

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. DECISÃO COLEGIADA SUPOSTAMENTE OMISSA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. DECISÃO QUE APRECIOU AS CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. MERO INCONFORMISMO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO TEMA 1.177, DO STF, E DO ART. 24, §2º, CF. DESNECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COLEGIALIDADE. ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 E ENUNCIADOS Nº 102 E 103 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma da decisão monocrática que conheceu e desproveu embargos de declaração por ausência de vícios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, entendo que a decisão monocrática merece ser mantida. Explico.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático, reza o art. 932, incisos IV, V, do CPC, que incumbe monocraticamente ao Relator negar ou dar provimento ao recurso, caso seja ele, respectivamente, contrário ou conforme (I) a jurisprudência expressa em súmula dos tribunais superiores (STF e STJ) ou do próprio tribunal, (II) acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos pelas cortes superiores ou (III) entendimento firmado em IRDR ou IAC. Compete-lhe, ainda, na esteira do inciso VIII, do mesmo dispositivo, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Quanto ao ponto, preceitua o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 (regimento interno

do Colegiado Recursal) incumbir ao Relator “negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível” e “decidir monocraticamente recurso sobre matéria pacificada, com base em Súmula da Turma de Uniformização de Lei, Enunciado do Colegiado Recursal ou
, no caso de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com base nas respectivas Súmulas ou jurisprudência dominante”. Em comp
lemento, os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE, estendem tal prerrogativa à jurisprudência dominante das próprias Turmas Recursais, o que está em conformidade com a Súmula nº 568, do STJ, editada na vigência do novo CPC,
in verbis
: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, pod

erá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Cumpre dizer que

tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pr
onunciamento unipessoal poderá se
r contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, à luz dos já referidos Enunciados nº 102 e 103.

No mérito, igualmente a decisão deve ser mantida, pelos próprios fundamentos nela exarados, porquanto man
ifesta a ausênc
ia de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento original, revelando-se incabível o manejo dos embargos declaratórios.

A parte Agravante sustenta, em suas razões, que a decisão colegiada restou omissa por não aplicar a inconstitucionalidade declarada no Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal (art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019) e, por via de consequência, não afastar a Lei Complementar Estadual nº 943/2020

.

Contudo, n
ão se vislumbra a referida omissão.

O acórdão foi claro e cristalino ao enfrentar a tese central da lide, fundamentando expressamente que os descontos efetuados encontram respaldo normativo não na validade da lei federal perante os inativos estaduais, mas sim no legítimo exercício da competência legislativa pelo Estado do Espírito Santo
.

Conforme destacado na ementa da decisão embargada, a eventual inconstitucionalidade da legislação federal não suprime a aplicabilidade das alíquotas estaduais, visto que o legislador local optou ativamente por fixar os mesmos percentuais
.

Desse modo, a decisão expôs as razões pelas quais não há ofensa ao direito adquirido, consubstanciadas no caráter contributivo e solidário do sistema, bem como na supressão da imunidade anteriormente concedida
.

O fato de o órgão julgador não ter adotado a tese da inconstitucionalidade "por arrastamento" ou "da árvore de frutos envenenados"
pretendida pelo autor não caracteriza vício de omissão, mas sim interpretação jurídica desfavorável aos seus interesses. O magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Ademais,
s
obreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não se desconhece que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.338.750
, datado de 21/10/2021, concluiu pela existência de
Repercussão Geral
da questão e fixou a seguinte
tese
:
“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade"
(
Tema 1177
).

No entanto, como mencionado anteriormente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO editou a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020
, de sorte que
as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem, no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual
.

Ademais,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que “
Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a “
impossibilidade da existência de
direito adquirido
à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da
alíquota
de contribuição, tendo em vista que não há
direito adquirido
a regime jurídico, conforme orientação desta Corte
.”

(
STF
- ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022).

Portanto, resta evidente que a oposição dos embargos de declaração teve como único propósito a rediscussão do mérito da causa e o prequestionamento de dispositivos legais, finalidades para as quais a via eleita se mostra inadequada frente à fundamentação já exaurida nos autos.

Diante disso, a decisão monocrática que não acolheu os embargos declaratórios deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)